Tribunal: TJMT
Processo: 1037045-03.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037045-03.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), TOSHIO DOI - CPF: 778.485.008-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1037045-03.2021.8.11.0002

APELANTE: AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: TOSHIO DOI

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – REQUISITO ESSENCIAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL CONSTANTE DO CONTRATO – MORA NÃO CONSTITUÍDA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, conforme a Sumula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

A notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora. Consoante entendimento do STJ, a remessa de mensagem eletrônica por meio de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/1969, para a validade da comprovação da mora.
Precedentes do STJ e deste Tribunal.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1037045-03.2021.8.11.0002

APELANTE: AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: TOSHIO DOI

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão c/c Pedido de Liminar n.1037045- 03.2021.8.11.0002 - Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em desfavor de Toshio Doi.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande)
declarou extinto o processo
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

APELO
: a apelante sustenta a validade da notificação extrajudicial enviada por e-mail, ao argumento de que o §2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/1969 não exclui outras formas admitidas em direito para a comprovação do ato de comunicação da mora.

Aduz que para a jurisprudência é válida a notificação por meio eletrônico, bem como que o ato se fez necessário porque frustrada a tentativa via correios, cuja correspondência foi devolvida pelo motivo de “endereço insuficiente”.

Diz não ser razoável o Judiciário não acompanhar as inovações tecnológicas, bem assim que a comunicação em questão atende a legislação de regência porque enviada ao endereço eletrônico constante do contrato e com aviso de entrega.

Defende, com fundamento na boa fé contratual, a presença dos requisitos para o deferimento da busca e apreensão e, por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Sem contrarrazões, porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1037045-03.2021.8.11.0002

APELANTE: AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: TOSHIO DOI

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em desfavor de Toshio Doi.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande)
declarou extinto o processo
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

A lide advém da Cédula de Crédito Bancário n. 20033797406, firmada em 19/11/2020, no valor de R$ 40.118,05 (quarenta mil, cento e dezoito reais e cinco centavos), com garantia de alienação fiduciária do veículo marca Ford, cor branca, modelo KA 1.0 SE/SE PLUS TI, placa RAK6B94, Chassi 9BFZH55L5M8057050, ano/modelo 2020, RENAVAM 001246347811, cuja inadimplência teria ocorrido a partir da parcela de número 9, com vencimento em 19/08/2021, no valor original de R$998,67 (novecentos e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos).

Determinada a emenda da inicial para a comprovação da comunicação da mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969 (Id. 117808957), o autor insistiu na validade da correspondência eletrônica enviada, ao fundamento de que a referida legislação não exclui outras formas admitidas em direito para tal finalidade (Id. 117808959).

Sobreveio a sentença de extinção do processo, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (Id. 117808960), que é objeto deste recurso.

O cerne do apelo está em saber se é válida, ou não, a notificação extrajudicial enviada por e-mail, para fins de comprovação da mora em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969.

Sabe-se que o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece:

“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.
Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1726367/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgado em 11.09.2018, DJe 17.09.2018)(g.n.).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE.PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1.
Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
, o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULODE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019) (g.n).

No caso, verifica-se que, para fins de constituir o devedor em mora, o autor apelante instruiu a inicial com um e-mail (Id. 117808495 – págs. 1-2), enviado para o endereço eletrônico constante do contrato, professortoshio@hotmail.com (Id. 117808493 - pág. 1-3).

Ocorre que, a notificação por e-mail não é meio idôneo capaz de constituir o devedor em mora, porque a mensagem eletrônica, mesmo que por “e-mail registrado”, não atende aos requisitos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/1969, conforme já decidiu o STJ.

Sobre essa questão, no REsp 1963050/RS, recentemente publicado, em 14/10/2021, o Superior Tribunal de Justiça assim consignou:

“Conforme a tese recursal, a instituição financeira não se desincumbiu adequadamente de sua obrigação legal, pois a demonstração da prévia constituição do devedor em mora se dá por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada a assinatura do devedor no aviso, mas, há de ser por AR. E não se invoque o anacronismo como razão para a reforma da decisão, pois a Lei no 13.043, que regula a matéria, é de 2014 e bastante favorável às instituições financeiras.

Ou seja,

inviável aceitar a notificação por correio eletrônico (e-mail) do agravante, embora registrada, porque a regra em vigor é clara e determina outro meio para a constituição em mora. Ademais, o envio de notificação por e-mail não assegura que o agravado tenha tido acesso ao seu conteúdo, pois pode ter caído na caixa de ‘spam’ ou ter sofrido múltiplos outros problemas de TI que obstaculizassem o recebimento
.”

Logo, na espécie, não há falar em validade da constituição em mora do requerido apelado pelo meio eletrônico da notificação extrajudicial. Observa-se, ademais, que sequer há protesto por edital.

Dessa forma, não constituído o devedor em mora, é caso de extinção da ação de busca e apreensão, pela falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ao assim decidir, a sentença recorrida se posicionou em consonância com o entendimento do STJ e deste Tribunal.

Acerca do tema, esta Egrégia Quarta Câmara decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA E-MAIL DO DEVEDOR – INVALIDADE - MORA DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– SENTENÇA MANTIDA –RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A constituição da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a rigor do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.

2. Em se tratando de contrato de financiamento com garantia fiduciária, para que ocorra a autorização judicial de busca e apreensão do bem, é necessária a ocorrência da mora e a devida notificação legal do devedor.

3. Por disposição do artigo 2o, §2o do mesmo Decreto-Lei, restando infrutífera a notificação por meio de carta registrada, expedida por Cartório de Títulos e Documentos, o que sequer foi cumprido pelo banco.

4. Desse modo, a notificação via e-mail do devedor conduz à sua imprestabilidade para a comprovação da mora; e, por consequência, à extinção da ação por falta de pressuposto processual, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pela Corte Superior.

(N.U 1004446-45.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)(g.n).

No mesmo sentido são os julgados deste e. Tribunal de Justiça:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – REQUISITO ESSENCIAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL – MORA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO.

A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Sum. n. 72, do Superior Tribunal de Justiça.

A notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora. A remessa de mensagem eletrônica através de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2o, §2o, do DL911/69 à validade da comprovação da mora.
(AP N.U 1019890-90.2021.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022). (g.n)

APELAÇÃO CÍVEL–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA, DADA SUA REALIZAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL) – EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei no. 911/1969, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária (Súmula 72, STJ), cuja comprovação da mora deve ser feita por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2o, § 2o, do diploma legal. Logo,
o envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não é suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não fica demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor.
Precedentes”. (AP N.U. 1015375-40.2020.8.11.0002, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 12.05.2021) (g.n).

Na mesma linha, a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DL 911/67). CONTRATO BANCÁRIO DE OUTORGA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. Ausência da comprovação da notificação regular do devedor em mora. Desatendimento da exigência do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69. Caso Concreto.

Envio por meio de Correio eletrônico (e-mail) conteúdo para constituição em mora, incerteza quanto a ciência do devedor
.
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO REGULAR DO DEVEDOR EM MORA. ART. 485, IV, DO NOVO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Agravo de Instrumento No 70079435194, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 19/12/2018) (g.n).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022